Tribunal: TJSP
Processo: 2148864-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Indeferido pleito de prisão domiciliar - Decisão suficientemente fundamentada - Recomendação no 62 do CNJ - Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Recomendação que não afasta a análise criteriosa do caso concreto - Constrangimento ilegal não configurado -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Indeferido pleito de prisão domiciliar - Decisão suficientemente fundamentada - Recomendação no 62 do CNJ - Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Recomendação que não afasta a análise criteriosa do caso concreto - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148864-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é paciente ADRIANO
SANTAROSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPTO. ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ-CAMPINAS/DEECRIM UR4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148864-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22222
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2148864-48.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Adriano Santarosa
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM 4a RAJ da Comarca de Campinas
Comarca: Campinas/SP
HABEAS CORPUS Execução penal Indeferido pleito de prisão
domiciliar
-
Decisão
suficientemente
fundamentada
-
Recomendação no 62 do CNJ - Adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo -
Recomendação que não afasta a análise criteriosa do caso concreto
- Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela i. Defensoria Pública do
Estado de São Paulo em favor de Adriano Santarosa, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito do DEECRIM 4a RAJ
da Comarca de Campinas/SP.
Em suas razões, alegou o impetrante, em síntese, que o paciente cumpre
pena em regime fechado. Requerido o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por prisão domiciliar, este foi indeferido pelo juízo a quo, apesar da
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Afirmou que o paciente estaria inserido no grupo de vulneráveis pela
COVID-19, visto ser portador de hipertensão, conforme relatório da unidade penitenciária
juntado aos autos originários.
Aduziu que, diante da atual pandemia pela COVID-19 e do alto risco de
contaminação nos presídios, em observância ao disposto no art. 5o, inciso I, “a” e “b” da
Recomendação no 62/2020 do CNJ, além das condições precárias de insalubridade nos
presídios e da insuficiência de itens de higiene, de equipe médica, de água tratada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148864-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alimentação inadequada, afirmou que faria jus à prisão domiciliar.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
concedido ao paciente o direito à liberdade ou a substituição da pena privativa de liberdade
pelo regime de prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Subsidiariamente, requereu a anulação da r. decisão atacada, com a determinação ao juízo
de primeira instância para que este requisite maiores informações à unidade prisional.
Indeferida a liminar reclamada (pp. 33/35), sobrevieram as informações
da D. Autoridade tida como coatora (pp. 40/55), bem como parecer da Procuradoria Geral
da Justiça, no sentido de não conhecimento do writ, ou, se conhecido, pela denegação da
ordem (pp. 58/65).
É o relatório.
A impetrante, em suma, sustenta que o paciente por pertencer ao grupo
de vulneráveis faria jus a prisão domiciliar com esteio na Recomendação n. 62 do CNJ.
Pois bem. De acordo com as informações, o paciente cumpre pena no
regime fechado encontrando-se recolhido na Penitenciária I de Itirapina/SP, com término
previsto para 02/03/2036.
De início registre-se que o habeas corpus constitui meio de impugnação
associado ao direito à liberdade quando a pessoa se encontra ameaçada por ilegalidade ou
abuso de poder, conforme disposto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.
O constrangimento ilegal sustentado por intermédio do remédio heroico
deve ser evidente, facilmente perceptível sem que, para tanto, seja preciso dirimir
controvérsias fáticas, ou seja, necessário se socorrer ao contraditório.
Desse modo, entrementes os argumentos expostos, a via eleita mostra-se
inadequada para apreciação do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por
prisão domiciliar, pois demanda a análise do preenchimento de requisitos legais
indispensáveis para a sua concessão.
Com efeito, questões relativas a incidentes da execução da pena, como a
progressão de regime prisional e de livramento condicional, devem ser postuladas junto ao
Juízo das Execuções Criminais e, em caso de indeferimento, desafiam a interposição de
recurso próprio, qual seja, agravo em execução, nos termos do artigo 197 da LEP.
A respeito, destaca-se entendimento jurisprudencial adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento do habeas corpus como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148864-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado (HC 428.689/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).
Logo, conforme mencionado, o presente writ apresenta estreito âmbito de
cognição, não havendo, no caso, ilegalidade que possa ser evidenciada de plano, sem
necessidade de um reexame mais aprofundado da justiça ou injustiça da decisão
impugnada. Portanto, incabível a impetração de habeas corpus para apreciação de pedidos
relativos à execução da pena.
Nesse sentido, destaca-se aresto desse Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“HABEAS CORPUS - Execução Criminal - HABEAS CORPUS Execução criminal.
Indeferimento da saída antecipada ou concessão de prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ Impossibilidade de análise aprofundada das provas
dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico Ausência de
ilegalidade
manifesta

Ordem
não
conhecida.”
(Habeas
Corpus
no
2102304-48.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Criminal, Relator Gilberto Ferreira
da Cruz, j. 04/06/2020)
Não obstante, considerando a situação de calamidade decorrente do
Covid-19, excepcionalmente, reputo ser caso de conhecimento do presente habeas corpus.
A ordem deve ser denegada.
Não se infere qualquer ilegalidade na decisão judicial que indeferiu o
pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, ao revés, no
pronunciamento atacado a autoridade coatora expôs as razões de fato e de direito que
ampararam no indeferimento do pleito.
Com efeito, como bem fundamentou o juízo a quo:
“(...)As autoridades judiciárias responsáveis pelas fiscalizações das unidades
prisionais tem adotado medidas capazes de evitar o risco de contágio viral, nos moldes
da Recomendação no 62 do CNJ, a qual, por se tratar de mera recomendação, não
confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de riscos
à obtenção de benefícios excepcionais. Convém salientar, também, que a progressão
antecipada das penas de maneira indistinta e dissociada de qualquer providência
psicossocial poderá ter resultados gravosos, tanto em termos de segurança pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148864-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
como em prejuízo à finalidade de conter a pandemia, por quebras das medidas de
isolamento social em prejuízo à própria saúde pública.
Neste ponto, nota-se que o reeducando, ao menos por ora, não pertence aos grupos de
risco, ou seja, para a situação em que se encontra, não existe recomendação no sentido
de substituição por prisão domiciliar, cabendo essa, sim, a outros presos, o que surtirá,
consequentemente, efeito positivo na contenção da propagação do vírus nos
estabelecimentos prisionais, e vale ressaltar, que o reeducando está recebendo o
tratamento médico adequado na unidade prisional que se encontra” (pp. 51/52 dos
autos originários)
Além disso, cumpre anotar que a concessão de prisão domiciliar
reclamada sob o fundamento da situação de pandemia do COVID-19, requer prova
inequívoca do seu estado de saúde, bem como de que o estabelecimento penal no qual se
encontra não possuiria condições adequadas de atender as suas necessidades.
A respeito, quanto ao disposto no artigo 318, inciso II, do Código de
Processo Penal, Renato Brasileiro em sua obra Código de Processo Penal Comentado,
assim preleciona:
“Não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença para
grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de
se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode
ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a
recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência” (Código de
Processo Penal Comentado, p. 312, 2017).
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou esse Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Ilegalidade do flagrante Inocorrência
Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão preventiva Condições pessoais desfavoráveis Revogação Impossibilidade
Prisão domiciliar Ausência de demonstração acerca da existência de debilidade
extrema em função de doença grave e de que o sistema penitenciário não disponha de
meios para oferecer a assistência à saúde da reclusa Insuficiência das demais medidas
cautelares alternativas Reconhecimento Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada

Ordem
denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148864-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
0033071-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Criminal; Foro Plantão - 16a CJ - S. J. Rio Preto - Vara Plantão - S.
J. Rio Preto; Data do Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019).
No caso em apreço, em que pese a alegação de que o paciente é portador
de hipertensão, não foi apresentado qualquer relatório médico que comprove ser ele
integrante do grupo de risco para o Covid-19, ter ele saúde fragilizada, tampouco que o
paciente esteja extremamente debilitado e que o tratamento de que necessita para cuidar de
hipertensão não possa ser realizado no estabelecimento penal.
Ressalte-se que a prisão domiciliar aos condenados com trânsito em
julgado, somente será admitida ao beneficiário que esteja no gozo do regime aberto e que
se enquadre em uma das situações descritas nos incisos do artigo 117, da Lei no 7.210/84, a
saber, condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave; condenada
com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante.
Contudo, não restou comprovado esteja o paciente acometido de doença
grave. Além disso, ele cumpre pena no regime fechado. Desse modo, não comporta
acolhimento o pedido de prisão domiciliar.
No mais, não se desconhece que a Recomendação CNJ no 62/2020 traz
orientações aos Tribunais e magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a
propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo.
Contudo, no caso em tela, não restou comprovado que o paciente
acometido de doença grave, já que, como mencionado alhures, não foi acostado aos autos
qualquer documento neste sentido.
De toda sorte, ainda que o acusado se enquadre no grupo de risco, faz-se
necessária à comprovação dos seguintes pressupostos: a) impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; b) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está inserida, requisitos estes que não se encontram
demonstrados no caso concreto.
Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148864-48.2020.8.26.0000 -Voto no
7
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio
deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC n. 567.408/RJ, 30/033/2020).
Por fim, ressalve-se que, a adoção de providências, conforme
estabelecido na liminar proferida na ADPF n. 347, não restou referendada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal.
A respeito destaca-se:
“Habeas corpus coletivo, preventivo e repressivo com pedido liminar impetrado em
favor de todas as pessoas presas, e que vierem a ser presas, que estejam nos grupos de
risco da pandemia da Covid-19. São apontadas como autoridades coatoras todos os
Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais pátrios, e todos os Juízos criminais
e de execução penal, estaduais e federais, de primeira instância”. “Com efeito, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo
Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347. E, no julgamento, foi alertado
pelo Ministro Luiz Edson Fachin que 'o Judiciário não tem atribuição de induzir
uma forma atípica de indulto', fundamento esse que possui o condão de afastar a tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148864-48.2020.8.26.0000 -Voto no
8
defensiva, ao menos neste juízo de cognição sumária, de que 'a determinação genérica
de soltura de presos nem sequer é nova em nosso sistema, sendo anualmente adotada
pelo Presidente da República nos indultos, restando apenas aos juízes de execução
identificar se presentes os requisitos objetivos delineados no decreto' (e-STJ fl. 6)”. “A
questão em exame, portanto, necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal
regional, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao
habeas corpus no momento adequado”. “Indefiro liminarmente o habeas corpus” (STJ;
Habeas Corpus no 570.440-DF; rel. Antônio Saldanha Palheiro; Decisão Monocrática j.
03/04/2020).
Portanto, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância
que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida, não há como
justificar o reconhecimento de coação ilegal da segregação do paciente, nos termos do
artigo 648 do Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações, denega-se a ordem.
Cláudio Marques - relator